Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704691-34.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Por meio da peça de ID 35115599, a autora relata que foi deferida, na fase conhecimento, tutela de urgência para determinar que a ré custeasse locação mensal a ela, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), haja vista que o seu imóvel, objeto da presente discussão, havia sido interditado pela Defesa Civil do Distrito Federal. Acrescenta que o feito foi sentenciado para julgar procedente o seu pedido, além de manter a referida medida antecipatória. Noticia que foi proferido julgamento no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de garantir à CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio de precatórios. Diante disso, pede que seja mantido o pagamento dos aluguéis até o recebimento do respectivo precatório, porquanto a autora não possui condições financeiras de realizar tais pagamentos para arcar com sua moradia e ante o problema de saúde que a acomete, conforme documentação que acompanha o aludido petitório. Em seguida, a requerente, ora apelada, peticiona novamente para informar que o depósito referente ao mês de novembro ainda não ocorreu e que a apelante vem descumprindo constantemente a referida medida liminar (ID 35182986). Pugna, dessarte, pela aplicação de multa, nos termos da decisão de ID 70533874 (processo de referência), com a consequente penhora dos valores via sistema BacenJud, e, caso tenha depositado o valor, que seja juntado o comprovante aos autos. Após, a requerida, ora apelante, manifesta-se mediante petição de ID 35237156, assinalando que depositou, equivocadamente, o valor referente ao aluguel de abril/2022 na conta judicial, quando já havia sido deferido o pagamento na conta corrente da autora, apesar de nos meses anteriores ter feito o depósito diretamente na citada conta de titularidade da requerente. Desse modo, pede a juntada do referido depósito e a expedição, com urgência, de ofício ao Banco do Brasil para que transfira o valor depositado para a conta da autora, conforme indicado na peça. Pois bem. A respeito dos pedidos formulados pela autora, nada a prover. A tutela de urgência concedida em favor da postulante na fase de conhecimento e confirmada na sentença, para que a ré realize o pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais à autora para o custeio de aluguel de outro imóvel, até que sejam realizados os reparos indicados na sentença, não se amolda à tese firmada na ADPF no 890, a qual preconiza a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a CAESB (ADPF 890 / DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 29/11/2021, Publicação: 15/03/2022, Órgão julgador: Tribunal Pleno). Confira-se a ementa do citado precedente: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Decisão O Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento do referendo em exame de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a medida cautelar deferida, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021. Com efeito, a tese do repetitivo qualificado supra refere-se às condenações judiciais em desfavor da CAESB, transitadas em julgado, em sede de cumprimento de sentença, de modo que eventuais determinações judiciais relativas a tutelas de urgência, a exemplo da ordem concedida no presente feito, não poderá ser satisfeita mediante o trâmite dos precatórios, até por incompatibilidade deste regime com a urgência inerente às medidas antecipatórias. Tanto é que não há notícia nos autos de descumprimento da determinação do depósito do valor do aluguel mensal em favor da autora em virtude do precedente vinculante em questão, tampouco que a CAESB tenha formulado pedido no sentido de suspender o depósito ante o entendimento firmado da aludida ADPF. Por outro lado, verifico que não prospera a alegação da apelada de que o depósito referente ao mês de novembro ainda não ocorreu, uma vez que a autora noticiou o mesmo fato em 7/12/2021, mediante petição de ID 32763994, tendo a CAESB se manifestado no ID 32764002, para anexar os comprovantes de depósitos dos alugueres de 11/2021 e 12/2021. Inclusive, naquela oportunidade, a requerente pediu o levantamento de tais valores mediante alvará (ID 32764007), tendo o Juízo Plantonista deferido o seu pleito (ID 32764011). Logo, nada a prover quanto ao pedido da recorrida no ID 35115599. Portanto, que a manifestação da ré de ID 35237156, de que depositou equivocadamente a quantia correspondente ao aluguel de abril/2022 na conta judicial, ao invés de ser na conta corrente da autora, a fim de que seja o montante transferido para esta última, demonstra a sua boa-fé no cumprimento da medida que lhe foi imposta. Todavia, importa registrar que a parte requerida deve atender com diligência à medida judicial em questão, nos seus exatos termos, para que a transferência seja realizada até o dia 30 de cada mês e diretamente na conta bancária indicada pela parte requerente (ID 32764024), haja vista que se destina a garantir à apelada o seu direito básico à moradia, sob pena de ser aplicada a multa cominada no ID 3276368 por descumprimento. Com essas considerações, defiro o pedido da Companhia apelante e determino que o Banco do Brasil promova a transferência da quantia depositada no ID 35237157 para a conta bancária de titularidade da autora ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS - CPF 410.855.401-97, Banco Bradesco, Agência 2094, Conta Corrente 14483-5 (ID 35237156). Dou à presente decisão força de ofício. Após, aguardem os autos na Secretaria para julgamento do recurso de apelação em epígrafe. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador